Tribunal: CARF
Processo: 10845.724080/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.724080/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.261 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1).
Importa renúncia as instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em virtude da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial
e administrativa (Súmula CARF no. 1).

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.724080/2011-75
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724080/2011-75

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-67.082, proferido pela 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Santos/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2008/23623885632 no dia 15/08/2011 de e-fls. 11/15, cujos termos seguem em
síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça
Federal

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 37.251,01, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.117,53.
Enquadramento Legal:

Arts. 1o. a 3o. e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da
Lei no. 10.451/2002; art. 21 da Lei 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto no. 3.000/99-
RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724080/2011-75

Inclusão dos rendimentos recebidos da CEF, conforme DIRF e informe de rendimentos
apresentados. Ressalta-se que os honorários advocatícios já foram deduzidos quando do
depósito efetuado pelo INSS, e pagos diretamente ao profissional.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA

Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA

Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que sobre o valor de R$ 37.251,01 já foi descontado 3%
de retenção na fonte no valor de R$ 1.117,53 e que tal montante foi obtido através do processo
judicial que tramitou na 3a Vara Federal de Santos de no. 1999.61.04.007369-2.
Asseverou que não cabe a incidência do imposto de renda sobre o valor total
levantado, mas somente a incidência mês a mês, nos termos da jurisprudência atual dos nossos
Tribunais,
Sustentou que se a tributação das parcelas devidas a título de benefícios
previdenciários sofressem retenção mês a mês, a base de cálculo dessas parcelas seria menor e
provavelmente a tributação via imposto sobre a renda seria menos impactante economicamente
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724080/2011-75

ao mesmo, ou mesmo este, poderia estar isento do pagamento do imposto, obedecendo os
ditames constitucionais.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal
reclamado.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 7/130).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-67.082

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 136/144.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 150/168):
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF)

PROCESSO No. 10845-724.080/2011-75

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, CPF/MF No 038.183.068-34, residente e
domiciliado em São Vicente/SP, na Rua Pero Correa, no. 63, apto 34, Itacaré, CEP 11320-
140, vem, mui respeitosamente perante esse r. Conselho, no prazo legal (ciência em
08/04/2015), interpor Recurso, pelas razões aduzidas abaixo:
O contribuinte apresentou esclarecimentos, informando que o valor recebido em processo
judicial no 1999.61.04.007369-2, referia-se a diferenças sobre aposentadoria, as quais
foram pagas de forma acumulada, sendo certo que o imposto de renda deveria ser
calculado mês a mês, nos termos da jurisprudência atual dos nossos Tribunais.
Entretanto, os argumentos do contribuinte não foram aceitos, tendo o mesmo apresentado
impugnação (defesa) em 29/11/2011, a qual foi julgada improcedente, sob o fundamento
de que a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente deve observar a regra do
regime de caixa.
Ocorre que, o contribuinte discorda de tal entendimento, razões pela qual interpõe o
presente recurso.
Isso porque, os rendimentos recebidos acumuladamente deu-se em razão do
reconhecimento judicial em favor do contribuinte, para que sua aposentadoria sofresse
reajuste, incidindo o pagamento de forma retroativa.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724080/2011-75

Com efeito, a incidência do imposto sobre a renda de forma acumulada dos proventos
percebidos pelo contribuinte fere frontalmente princípios basilares que norteiam a
tributação em nosso país.
A tributação via imposto de renda ocorrendo de forma acumulada, ofende o princípio da
isonomia, vez que contribuintes que estejam nas mesma condições não podem ser
tratados de maneiras diferentes, além de ferir os princípios da capacidade contributiva e
da não confiscatoriedade.
Atualmente o direito pleiteado pelo contribuinte já é reconhecido pela própria Receita
Federal, ao disponibilizar na declaração de ajuste anual a possibilidade do declarante
informar o valor recebido via processo judicial e a quantidade de meses a que se refere a
renda recebida.
Contrariando o acima informado, o contribuinte recorrente não obteve êxito em sua
defesa junto a Receita Federal.
Inobstante, o contribuinte propôs ação judicial em 22/11/2011 (Processo no 00000089-
67.2011.4.03.6321- Juizado Especial Federal de São Vicente), pleiteando a anulação do
lançamento fiscal e o cálculo do imposto de renda mês a mês sobre as verbas recebidas de
forma acumulada via demanda judicial de revisão de aposentadoria.
Referida ação foi julgada procedente em 28/04/2014 declarando a inexigibilidade do
imposto de renda incidente sobre as prestações acumuladas do benefício do contribuinte,
relativas ao processo no 1999.61.04.007369-2, e condenando a União Federal a restituir
ao contribuinte o valor pago a título de imposto de renda sobre este título (cópia da
sentença em anexo).
O processo supramencionado encontra-se em fase de julgamento perante a Turma
Recursal, tendo em vista o recurso interposto pela União Federal.
Posto isso, requer seja provido o presente RECURSO, a fim de determinar que a
tributação sobre a verba acumulada recebida judicialmente pelo contribuinte seja
calculada mês a mês ou, sucessivamente, que seja suspensa a cobrança administrativa do
lançamento fiscal até que seja proferida decisão judicial definitiva.
Termos em que,
p. deferimento.

Praia Grande, 07 de maio de 2015.

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA”.

É o relatório.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724080/2011-75

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade, contudo do mesmo não tomo conhecimento em razão da concomitância que se
apresenta com outro processo judicial.
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.

Matéria em Julgamento

Concomitância de matéria PAF e Processo Judicial
Insta esclarecer, que o contribuinte noticiou em sede recursal que:
“Inobstante, o contribuinte propôs ação judicial em 22/11/2011 (Processo no.
0000089-67.2011.4.03-6321- Juizado Especial Federal de São Vicente),
pleiteando a anulação do lançamento fiscal e o cálculo do imposto de renda mês a
mês sobre as verbas recebidas de forma acumulada via demanda judicial de
revisão de aposentadoria.
Referida ação foi julgada procedente em 28/04/2014 declarando a inexigibilidade
do imposto de renda incidente sobre as prestações acumuladas do benefício do
contribuinte, relativas ao processo no 1999.61.04.007369-2, e condenando a União
Federal a restituir ao contribuinte o valor pago a título de imposto de renda sobre
este título (cópia da sentença em anexo).
O processo supramencionado encontra-se em fase de julgamento perante a Turma
Recursal, tendo em vista o recurso interposto pela União Federal”.
Pleiteou que seja provido o presente recurso, a fim de que a tributação sobre a
verba acumulada recebida judicialmente pelo mesmo seja calculada mês a mês, ou que seja
suspensa a cobrança administrativa do lançamento fiscal até que seja proferida decisão judicial
definitiva.
Pois bem.
Cabe destacar, que o enfrentamento da matéria restou prejudicado em decorrência
da concomitância da matéria entre o PAF e o Processo Judicial ajuizado pelo contribuinte.
Não restam dúvidas que o Processo no. 0000089-67.2011.4.03-6321 possui objeto,
partes e pedidos idênticos aos litigados no presente processo administrativo, ocasionando assim a
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724080/2011-75

concomitância entre os processos, atraindo a aplicação da Súmula CARF no1, cujo entendimento
deve ser aplicado por esta Egrégia Turma Julgadora, senão vejamos o teor:

“Súmula CARF no 1. Importa renúncia as instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta do
constante do processo judicial”.

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, cujo teor segue abaixo:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1998 a 01/01/1999
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O
MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA JUDICIAL
SOBRE A ADMINISTRATIVO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA
DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera administrativa
pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a desistência da discussão na
esfera administrativa, por respeito ao Princípio da Supremacia das Decisões Judiciais,
estabelecendo a prevalência da esfera judicial sobre a esfera administrativa.
Diante desta concomitância, aplica-se o caso a Súmula CARF no 1, a qual estabelece que
importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.
Recurso Voluntário Não Conhecido. Crédito Tributário Mantido.
(Acórdão no. 3301-007.094, 3a Seção de Julgamento- 3a Câmara- 1a Turma Ordinária,
Sessão de 19 de Novembro de 2019)”.
Desta feita, diante da coincidência de objetos entre as razões do lançamento fiscal
e a causa de pedir da ação judicial proposta, caracterizada está a concomitância entre as mesmas
e a consequente renúncia à esfera administrativa.
Outrossim, em razão da matéria em julgamento por este CARF encontrar-se
contida na matéria submetida à análise do Poder Judiciário, é de se aplicar ao caso concreto em
exame a Súmula CARF no. 1.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.261 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.724080/2011-75

Dispositivo

Isto posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, em virtude da
concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa (Súmula CARF no.
1).

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 199
DF CARF MF
Original